Tribunal: TJMT
Processo: 0001941-32.2019.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (APELADO), TIAGO CANDIDO DA SILVA - CPF: 032.320.561-56 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. FATO ATÍPICO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO NÃO EVIDENCIADO. ABSOLVIÇÃO COMO MEDIDA IMPOSITIVA.
PARECER
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do Recorrente TIAGO CANDIDO DA SILVA pela suposta pratica do crime descrito no artigo 330,
caput
do Código Penal.

2. O crime de desobediência exige a presença do elemento subjetivo do tipo penal, qual seja o dolo especifico no intuito de desafiar o comando proferido por autoridade pública.

3. No caso em especifico, o Recorrente deixou de comparecer a audiência de instrução e julgamento designada no dia 19 de setembro de 2018, às 13h30min, nos autos do processo n. 607983, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, ato em que seria colhido o seu depoimento na qualidade de testemunha.

4. Em que pese conste no termo de audiência realizada no dia 05 de julho de 2018, às 13h30min, a designação da nova data e que o Recorrente tenha saído intimado, não há qualquer elemento nos autos de que foi fornecido uma cópia da ata ou que o Recorrente tenha sido cientificado em data próxima a audiência.

5. Ademais, constata-se do interrogatório do Recorrente em que afirma de forma categórica ter se esquecido da audiência, portanto, não há como concluir de forma segura e inconteste que o Recorrente tenha faltada a audiência de forma deliberada.

6. Desta feita, a absolvição do Recorrente é medida impositiva, pela ausência de provas suficiente a comprovar a presença do elemento subjetivo do tipo penal.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do Recorrente TIAGO CANDIDO DA SILVA pela suposta pratica do crime descrito no artigo 330, caput do Código Penal.

Transcorrida a instrução processual de forma regular, a magistrada de origem julgou procedente a denúncia, reconhecendo a autoria e materialidade do tipo penal descrito no artigo 330,
caput
do Código Penal e condenou o Recorrente a pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime aberto.

Inconformado com o teor da sentença, o Recorrente interpôs Recurso de Apelação objetivando a reforma da sentença para que seja reconhecida a atipicidade da conduta por ausência de dolo e alternativamente a readequação da pena fixada na sentença.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO postula pelo parcial provimento do Recurso de Apelação, somente para readequar a dosimetria da pena.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2020